Tribunal: TJSP
Processo: 1017907-86.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Cobrança. Despesas condominiais. Ação movida contra titular do domínio constante do registro imobiliário. Transmissão da posse a terceiros, por meio de programa destinado à cessão de uso de imóvel popular, vários anos antes da inadimplência. Documento que comprova a ciência do condomínio. Ilegitimidade passiva do proprietário. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à CDHU.

Ementa:
Apelação. Cobrança. Despesas condominiais. Ação movida contra titular do domínio constante do registro imobiliário. Transmissão da posse a terceiros, por meio de programa destinado à cessão de uso de imóvel popular, vários anos antes da inadimplência. Documento que comprova a ciência do condomínio. Ilegitimidade passiva do proprietário. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à CDHU. Art. 485, VI, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.